Tribunal: TJES
Processo: 5001249-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001249-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 393 DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o verbete sumular n. 393 do Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 2. A certidão de dívida ativa é dotada de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 3º, Lei n. 6.830/80), a qual apenas é afastada se a parte adversa lograr êxito em comprovar cabalmente algum vício no título executivo. 3. A via estreita da exceção de pré-executividade não se presta a dirimir a questão acerca da legalidade da imposição de penalidade pelo Procon Municipal, sobretudo porque não se vislumbra a possibilidade de o magistrado reconhecer, de ofício, vício no procedimento administrativo referente à inexistência de infração à legislação consumerista. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
em face da r. decisão (ID 35382058; autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – Comarca da Capital, a qual, na execução fiscal de n. 5000887-18.2021.8.08.0048, ajuizado pelo
MUNICÍPIO DE SERRA,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante, por inadequação da via eleita.

Em seu recurso (ID 7200327), a Agravante sustenta que o caso em voga não reclama a dilação probatória, visto que suas alegações, no que concerne à ilegalidade da conduta praticada pelo Procon Municipal quando da imposição da multa executada, foram comprovadas por intermédio dos documentos que já constam acostados no processo.

Assim, requereu a reforma da decisão agravada, a fim de que fosse acolhida a exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da nulidade do processo administrativo n. 133414/2012, no bojo do qual foi aplicada a penalidade objeto da execução fiscal.

Todavia, adianto que, em meu sentir, a decisão vergastada não merece retoques, sendo de rigor, portanto, o desprovimento do recurso sob exame, pelas razões que passo a expor.

Em breve resumo, rememoro que o Município Agravado ajuizou a execução fiscal em epígrafe em face da empresa Agravante, objetivando a satisfação do crédito discriminado na CDA n. 8309302/2019 que, por sua vez, alude à multa aplicada pelo Procon Municipal no âmbito do procedimento administrativo n. 133414/2012.

Nesse sentido, suscitou a Agravante, em sede de exceção de pré-executividade, que o referido procedimento administrativo padece de nulidades, sobretudo porque não houve, de fato, infração à legislação consumerista, eis que a garantia do produto reclamado “estava nula”, já que o objeto foi levado pela consumidora para análise em assistência técnica não autorizada.

Pois bem.

De saída, merece registro que, de acordo com o verbete sumular n. 393 do Superior Tribunal de Justiça,
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória”
.

Nesse diapasão, na esteira do que assentou a magistrada de origem, tenho que a via estreita da exceção de pré-executividade não se presta a dirimir a questão acerca da legalidade da imposição de penalidade pelo Procon Municipal em desfavor da empresa Agravante, sobretudo porque não se vislumbra a possibilidade de o magistrado reconhecer, de ofício, vício no procedimento administrativo referente à inexistência de infração à legislação consumerista.

Ao revés, como cediço, a certidão de dívida ativa é dotada de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 3º, Lei n. 6.830/80), a qual apenas é afastada se a parte adversa lograr êxito em comprovar cabalmente algum vício no título executivo.

Não se tratando a alegação da Agravante, pois, de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, revela-se descabido o manejo da exceção de pré-executividade, consoante entendimento já adotado por este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E REDUZ VALOR DA MULTA FIXADA PELO PROCON. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a objeção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada (i) seja cognoscível de ofício e (ii) dispense dilação probatória. Trata-se, pois, de requisitos cumulativos, de sorte que ambos devem estar presentes para que se admita o processamento da objeção.
2) Não basta, portanto, que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Somado a este requisito,
tem-se por imprescindível que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz.
3) A questão referente à proporcionalidade da multa aplicada pelo Procon municipal não se insere no âmbito restrito de cognição da objeção de pré-executividade, por não constituir matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, razão pela qual a reforma da decisão objurgada é medida que se impõe, a fim de não conhecer da parte da exceção de pré-executividade que versa sobre o valor da multa aplicada pelo Procon municipal. 4) Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5001979-78.2021.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 14/02/2022)

No mesmo trilhar, cito a jurisprudência das demais Cortes de Justiça Estaduais:

[...]
É possível a utilização da exceção de pré-executividade para atacar a execução forçada com base em fundamentos relacionados aos pressupostos processuais, condições da ação, nulidades do título, pois tais matérias de ordem pública podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. O agravante pretende discutir através do incidente, além da nulidade da CDA, matérias relacionadas ao processo administrativo, como a ausência de infração às normas consumeristas, a ocorrência de desvio de finalidade e a desproporcionalidade da multa. Ocorre que as matérias relacionadas a formação do título, ou seja, atinentes ao processo administrativo exigem dilação probatória, logo, não são passíveis de apreciação em exceção de pré-executividade. Apenas aquelas cuja cognição possa ser efetuada de ofício serão conhecidas.
[...] (TJRJ; AI 0010778-24.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza; DORJ 25/08/2023; Pág. 317)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA DE TELEFONIA.
MULTA APLICADA PELO PROCON.
DEFEITO VERIFICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE INFRAÇÃO. PRECEDENTES.
REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPEITO ÀS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO POR INTERMÉDIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
2. A exceção de pré-executividade é meio legítimo para discutir questões de ordem pública, que possam ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, portanto a análise da legalidade dos serviços prestados
pela Empresa de Telefonia Agravante
não pode ser analisada por intermédio deste instituto, na medida em que demanda dilação probatória, sendo inviável solucionar a questão mediante simples apreciação do magistrado
. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJAM; AI 4007590-74.2020.8.04.0000; Manaus; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria das Graças Pessoa Figueiredo; Julg. 13/05/2021; DJAM 13/05/2021)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. Campinas. Execução fiscal.
Multa aplicada pelo Procon.
Prática abusiva. CDC, art. 4º, I e III, 6º, III, 39, I e V e 51, IV e XII.
Admite-se a exceção de pré-executividade para a arguição de matérias que o juiz possa conhecer de ofício e que não dependam de dilação probatória.
Não é o caso dos autos em que a executada pretende discutir irregularidades no processo administrativo e o próprio cometimento da infração.
A rejeição da exceção era medida de rigor. Exceção de pré-executividade rejeitada.
Agravo desprovido. (TJSP; AI 2147937-82.2020.8.26.0000; Ac. 13831571; Campinas; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Torres de Carvalho; Julg. 03/08/2020; DJESP 13/08/2020; Pág. 2183)

Dessarte, conclui-se que o direito de defesa da parte Agravante deveria ter sido exercido através do instrumento processual adequado, qual seja, os embargos à execução, onde não se observa os mesmos limites cognitivos que impedem o conhecimento da alegação de nulidade da CDA em sede de exceção de pré-executividade.

Ante o
exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada na execução fiscal de origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/06/2024 às 15:47:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51638117062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.